Tribunal: TJDFT
Processo: 0744736-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA.
1. O Distrito Federal agravante se insurge contra a decisão interlocutória pela qual rejeitada sua alegação de que não foi intimado para se manifestar quanto aos cálculos que geraram os requisitórios.
2. Caso em que a remessa dos cálculos à Contadoria Judicial não teve o condão de reabrir prazo para impugnação, uma vez que se tratou de mera adequação formal para fins de expedição de requisitório, e não de alteração substancial dos valores devidos. 2.1. Não se cuidando de matéria de ordem pública, questão que trata tão somente do termo inicial dos juros de mora deveria ter sido discutida no prazo e na forma do art. 535 do CPC, pelo que deve ser reconhecida a preclusão, como o fez o juízo de origem.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.